Tribunal: TJDFT
Processo: 0700075-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Ação Popular, ajuizada por HELEN ROSA SILVA E OUTROS, com o objetivo de anular o ato do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que determinou ao Distrito Federal a divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para os cargos de Técnico em Assistência Social e Especialista em Assistência Social. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da litispendência. Após a sentença de extinção, SINDSASC - SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL e seu presidente, CLAYTON DE SOUZA AVELAR, formularam pedido de “ingresso na lide na condição de litisconsortes ou assistentes” (ID 17753049). Aduziram que a “entidade sindical tem interesse em apresentar informações importantes para o Judiciário sobre concurso público que já deveria contar com servidores convocados e cujo atraso na convocação somado ao atual cenário de pandemia de COVID-19 traz maiores dificuldades aos quadros já defasados da categoria”. Caso indeferido o ingresso do SINDASC, requereram a admissão do seu presidente CLAYTON DE SOUZA AVELAR. O DISTRITO FEDERAL e o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestaram-se pela rejeição e os autores concordaram com o requerimento (IDs 19588506, 19982982 e 20391809). Decido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIII da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 4.717/1965, a Ação popular constitui garantia constitucional pela qual qualquer cidadão pode pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao erário, exercendo função fiscalizatória do poder público. Quanto à legitimidade para o ajuizamento, a lei disciplinadora assim dispõe em seu artigo 1o, § 3: Art. 1o... § 3o A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento que a ele corresponda. Por sua vez, quanto ao litisconsórcio ou assistência, o artigo 6o, § 5o do preceito legal, assim estabelece: Art. 6o ... § 5o É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sumulado de que “Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular” (Súmula 365/STF). Assim, necessária a qualidade de cidadão, demonstrada mediante a apresentação do título de eleitor, razão pela qual é inviável admissão de SINDSASC - SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito privado, no polo ativo da demanda. Passo à análise do pedido subsidiário de ingresso de CLAYTON DE SOUZA AVELAR, presidente da entidade sindical. O requerente aduziu que “tem interesse em apresentar informações importantes para o Judiciário sobre concurso público que já deveria contar com servidores convocados e cujo atraso na convocação somado ao atual cenário de pandemia de COVID-19 traz maiores dificuldades aos quadros já defasados da categoria”. O fundamento do pedido assentou-se nos requisitos de amigo do juízo ou da Corte (amicus curiae) e não de que possuiria alguma pretensão contra a Fazenda Pública ou com aquele que formulou o pedido inicial. Nesse passo, não demonstrado o interesse para ingressar como assistente, não há como conferir o pleito formulado. Já sua presença como litisconsorte passivo se torna inadmissível, porque cabe ao autor indicar contra quem pretende litigar. E para que ingressar como polo ativo seria necessário que o autor concordasse, uma vez que exerceu pretensão individual, no exercício do seu direito constitucional de petição. E para isso, haveria necessário emenda à peça vestibular e até concordância do réu, caso já tenha apresentado sua resposta. Não bastasse isso, é vedado a alteração dos limites objetivos e subjetivo do processo em sede recursal, uma vez que que o Segundo Grau exerce apenas a revisão do que fora decidido no primeiro grau. A questão sequer foi analisada pelo juízo a quo, o que torna insuperável o óbice à análise do pedido. Mas se não bastassem os fundamentos lançados, o feito foi extinto sem resolução do mérito, em razão da litispendência. E a controvérsia recursal limita-se a verificar a questão processual acolhida na sentença, inexistindo discussão acerca do mérito, o que também afasta o interesse que justifique o ingresso pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ingresso de CLEYTON como assistente ou litisconsorte nesta fase recursal. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator